Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-66.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003505-66.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SALATIEL DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 138.305.461-49 (EMBARGADO), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0001-16 (EMBARGANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), AMADO FERREIRA MACHADO - CPF: 136.114.701-63 (EMBARGANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 042.232.376-40 (EMBARGANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI DANTAS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FACIM BONATTO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ASSISTENTE), DEONIZIO DA COSTA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILO LIBANIO DE SOUZA - CPF: 008.331.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), AMADO FERREIRA MACHADO - CPF: 136.114.701-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 042.232.376-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003505-66.2018.8.11.0002

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA – REQUERIMENTO PRÉVIO DO REPRESENTANTE LEGAL DA APELANTE PARA SUSTENTAR ORALMENTE – IMPEDIDO O ACESSO À SESSÃO DE JULGAMENTO POR FALHA DA SECRETARIA DE JULGAMENTO - NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INCLUSÃO DO APELO EM NOVA PAUTA DE JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Depreende-se dos documentos colacionados e da certidão da Secretaria de Julgamento que o procurador da parte embargante postulou a tempo e modo a pretensão de fazer sustentação oral no julgamento do recurso de apelação e que o processo foi julgado sem sua presença, em flagrante cerceamento de defesa.

Se o advogado constituído pela parte postulou a sustentação oral, porém não teve acesso à sessão virtual de julgamento em razão de falha da Secretaria de Julgamento, é de se reconhecer a nulidade da sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa, de modo que o apelo deve ser novamente incluído em pauta de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ E OUTROS
,
contra acórdão proferido no RAC 1003505-66.2018.88.0002, que manteve a sentença de procedência parcial da ação de usucapião movida pelo embargado
SALATIEL DE CARVALHO.

Sustenta cerceamento de defesa, porque postulou tempestivamente a retirada e consequente transferência de julgamento do recurso designado em plenário virtual para vídeo conferência, o que sequer fora apreciado, porque na sessão virtual do dia 22-09-2022, antes mesmo do término da sessão, o acórdão fora inserido na plataforma do PJE, em desatenção ao requerimento expresso da apelante (id 143893686) e portaria no 298/2020-PRES.

Requer seja acolhida a preliminar a fim de declarar a nulidade do acórdão, para que seja oportunizado o direito do patrono da embargante de realizar sustentação oral.

Em pedido alternativo requer seja sanada contradição no acórdão, porque a posse do embargado nunca foi mansa e pacífica, na medida em que há muito tempo já pendia litígio sobre referida porção do imóvel objeto da ação de despejo 17195-19.2005.811.0041, bem assim dos Embargos de Terceiros no 38427-48.2009.811.0041.

Reclama que diante do objeto das aludidas ações de despejo e embargos de terceiros, deve ser reconhecida a prejudicialidade com a presente ação de usucapião, máxime porque foi reconhecido em favor da Petrobrás, inquilina da embargante, direito à imissão na posse, desde 2016.

Afirma que há omissão no acórdão no que tange a relação do embargado com o Posto Maximos, porquanto o contrato de locação firmado entre a embargante com a Shell (atual Petrobrás), havia a possibilidade de sublocação para terceiro, o que foi feito, porque a Shell sublocou ao Posto Maximos. C

Sustenta que tal contrato vedava que o Posto sublocasse o imóvel sem consentimento dos locadores (embargante e Petrobrás), o que acabou por acontecer porque o embargado não impugnou o fato e nem poderia fazê-lo, porque o contrato estava averbado na margem da matrícula do bem.

Assegura que outros ocupantes irregulares do imóvel tiveram sua tese rejeitada nos Embargos de Terceiros no 38427-48.2009.811.0041, sentença mantida no RAC 77805/2011, que reconheceu a precariedade da posse daqueles autores, cujo entendimento deve ser o mesmo com relação ao ora embargado.

Por fim, reclama que ausente boa-fé do embargado que sempre soube que o imóvel era objeto de locação entre a embargada e Shell (atual Petrobrás), seja pela averbação a margem da matrícula, do contrato de locação, como pelo trânsito em julgado de Embargos de Terceiros no ano de 2012.

Pede seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de que possa realizar sustentação oral, ou, se rejeitada, o provimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados de modo a dar provimento ao recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003505-66.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante suscita a preliminar de nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizado a sustentação oral previamente requerida durante a sessão de julgamento realizada em 22-09-2022, porquanto não foi observado seu pedido, tampouco o disposto nas Portarias 298/2020 e 353/2020/PRES.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de extirpar do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material.

Em outras palavras, o que se nota é que houve um erro no julgamento do apelo, porque em virtude de erro da Secretaria de Julgamento, o representante legal da apelante, ora embargante, em que pese ter postulado tempestivamente a transferência da sessão virtual para videoconferência (id 143893686), o recurso acabou por ser julgado virtualmente na sessão do dia 22-09-2022. O representante legal não conseguiu o necessário acesso à sala virtual de julgamento de modo a poder defender as razões de seu cliente.

A certidão do id 146276155 dá conta que a oposição ao julgamento em plenário virtual foi protocolada dentro do prazo determinado na Portaria 298/2020-PRES.

Ocorre que se observa do teor do voto lançado que a sentença foi mantida, em sentido totalmente oposto ao que defende a ora embargante.

Assim, resta evidente o cerceamento de defesa causado à embargante, a cujo patrono não foi permitido argumentar em favor desta, bem como o prejuízo que terá que suportar como consequência.

Por esse motivo, mister se faz reconhecer o erro da Secretaria de Julgamento, conforme declarado na Certidão (ID 146276155) para, consequentemente, reconhecer a nulidade do julgamento, o que implica na realização de novo julgamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei).

II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante.

III - Quanto à alegação de violação ao princípio acusatório, destaco que a manifestação do Ministério Público Estadual, realizada nos autos do habeas corpus originário, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante, não sendo obrigatória a sua abordagem ou descrição pelo órgão julgador e, tampouco, esvazia a pretensão acusatória porquanto atuando nessa situação como custus legis.

IV - Havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa. Contudo, a nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa tomar ciência do julgamento, levando-se ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão.

V – X (...).

Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 124.104/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

E também:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARIGO 1.022, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO – NULIDADE DO ACORDÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – INEXISTENCIA - § 8o, DO ARTIGO 272 DO CPC. Embargos conhecidos e providos, acórdão anulado.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento no Recurso Especial 977452-MT, afirmou que é valida a intimação feita em nome de qualquer um dos advogados constituídos no processo quando não houver requerimento prévio e expresso para realização de publicações em nome de determinado profissional.2. No caso em apreço, existindo pedido expresso nominando os advogados que deveriam receber a intimação, feita esta em advogado diverso, o ato é nulo. E nula a intimação, nulo se apresenta o v. acordão, já que, em tese, impossibilitou os advogados legalmente indicados para receberem a intimação de atos processuais, sustentação oral, questionamento de fato, existindo em consequência cerceamento de defesa que a Carta Magna veda.3; São providos os embargos, anulando o acordão viciado, para que outro julgamento seja realizado, com a regular intimação dos advogados legalmente constituídos para receberem intimação. (N.U 0033497-50.2010.8.11.0041, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. PREFERÊNCIA COM SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO OBSERVAÇÃO. NULIDADE QUE SE RECONHECE.A discussão travada nos embargos ofertados diz com o fato de a procuradora da parte embargante ter postulado preferência no julgamento do recurso de apelação no 70077774461, com pretensão de fazer sustentação oral, sendo que o processo foi julgado sem sua presença e sem respeitar a ordem de preferência. Malgrado não haja rigor quanto à ordem de preferência, à medida que pode haver alteração dependendo das intercorrências durante sessão de julgamento, deve o reclamo ser acolhido. Ocorre que, de fato, o processo em questão foi julgado, sem a presença da procuradora, o que a impediu, inclusive, de alertar a respeito da preferência postulada, o que caracteriza como cerceamento de defesa. Nulidade que se reconhece. Acórdão anulado. ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO INFRINGENTE. (Embargos de Declaração, No 70080216732, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 11-04-2019)

Desse modo, há que ser acolhida a nulidade do acórdão proferido no ID 144546650 - Pág. 1, em 22-9-2022, porquanto proferido sem oportunizar a sustentação oral, previamente requerida pelo patrono da embargante.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para acolher os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, declarar a nulidade do acórdão proferido no Apelo n. 1003505-66.2018.8.11.0002, na sessão do dia 22-09-2022, bem assim determinar nova inclusão do recurso na pauta de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022